Tribunal: TJES
Processo: 5000964-27.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000964-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MOREIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000964-27.2021.8.08.0048

RECTE.: JOSE CARLOS MOREIRA DE ANDRADE

RECDOS.: ITAU UNIBANCO S/A e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ROUBO DE CARTÃO. ACESSO A SENHA PESSOAL. COMPRAS REALIZADAS NORMALMENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que em 10/07/2020 foi sequestrado e teve seus pertences roubados (inclusive cartão e senha), sendo realizadas três compras sem sua anuência. Requer, assim, a devolução dos valores, além de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma in totum da sentença prolatada. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que as operações questionadas pelo autor se deram mediante utilização do cartão com chip e senha pessoal intransferível, não havendo qualquer responsabilidade da instituição neste caso. Não ofertou contrarrazões (id. 8050448). 3. Sentença: “Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação do recorrente, além de não haver impugnação pela parte recorrida. No mais, analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Como apontado, o autor foi vítima de sequestro, ficando privado de seus pertences pessoais (inclusive cartão de crédito), sendo certo que, de alguma forma os meliantes tiveram acesso à senha pessoal e intransferível, considerando que as transações questionadas foram realizadas mediante utilização do cartão com chip e senha. Assim, não há como acolher a tese do recorrente de que houve falha na segurança dos recorridos. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça afastou expressamente a responsabilidade da instituição: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (Processo REsp 1633785 / SP RECURSO ESPECIAL 2016/0278977-3 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 24/10/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2017). Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade das instituições recorridas, vez que somente autorizaram, como é de praxe, as compras mediante apresentação física do cartão e sua senha. Inexistindo ato ilícito praticado e, consequentemente, responsabilidade patrimonial imputável às recorridas, deve ser afastada também sua modalidade extrapatrimonial, considerando que não há nexo causal que a ligue ao dano causado por terceiros. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, suspensa sua exigibilidade. Honorários indevidos pela não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.